Tribunal: TJMT
Processo: 1017620-25.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017620-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Precatório]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), ELIEL NEUBECKER - CPF: 014.675.449-22 (AGRAVANTE), JAQUELINE SANTOS PEREIRA LOPES - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), DECOR MODAS LTDA - CNPJ: 44.078.444/0001-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1017620-25.2023.8.11.0000– Jaciara.

Agravante:
Eliel Neubecker.

Agravada:
Decor Modas Ltda.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA E RESTRIÇÃO DE VEÍCULO - INDEFERIMENTO – COMUNICADO DE VENDA EM FAVOR DA EXECUTADA – PROVA DA POSSE DO BEM NAS MÃOS DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE DE PENHORA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Registro no órgão de trânsito (Detran) que firma a presunção de propriedade do veículo, não constitui elemento essencial à transferência do domínio do aludido bem móvel, a qual se opera pela tradição. Exegese do artigo 1.226 do CC.

In casu, havendo comunicado de venda do bem móvel em favor da executada, bem como a comprovação de que esta está na posse do automóvel, merece acolhimento o pedido de penhora do veículo automotor, vez que o domínio das coisas móveis transfere-se pela tradição, bem como
se mostra viável para assegurar o direito do credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1017620-25.2023.8.11.0000– Jaciara.

Agravante:
Eliel Neubecker.

Agravada:
Decor Modas Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Eliel Neubecker, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1002723-93.2022.8.11.0010, manejada em desfavor de Decor Modas Ltda., Rafael Martins de Jesus e Dhaiane Rodrigues da Silva Martins, indeferiu o pedido de restrição de transferência e de circulação do automóvel: caminhonete TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, Renavam: 01058631397, Placa QBR7266, bem como a sua penhora e avaliação.

Inconformado, insurge-se o exequente, ora agravante, sustentando que o automóvel está em nome de Alexcia Natasha de L. B. Delamuta, todavia, há no registro do veículo a comunicação de venda em favor da executada, e que esta não cumpriu com a sua obrigação legal de efetuar a transferência do veículo, descumprindo o disposto no art. 233 do CTB.

Segue sustentando que, embora no registro consta como proprietária pessoa estranha à lide, existe uma comunicação de venda feita pela proprietária em favor da executada, razão pela qual deve ser provido o recurso para reformar a decisão a fim de que seja realizada a constrição do veículo indicado.

Forte em tais argumentos, requer a reforma do
decisum
.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id. 187092736, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no id. 187084181, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1017620-25.2023.8.11.0000– Jaciara.

Agravante:
Eliel Neubecker.

Agravada:
Decor Modas Ltda.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por Eliel Neubecker em face de Decor Modas Ltda., Rafael Martins de Jesus e Dhaiane Rodrigues da Silva Martins, visando o recebimento do crédito no valor de R$ R$ 7.035,20 (sete mil e trinta e cinco reais e vinte centavos), representados por meio dos cheques nº 850006, 850007, 850036, 850034, 850035 do Banco do Brasil (Banco 001), agência 3283, CC 27.034-2 depositados e devolvido por insuficiência de fundos e um deles foi sustado.

A parte exequente requereu a intimação dos devedores para indicarem bens passíveis de penhora, bem como a penhora do veículo de placas: QBR7266, e a penhora
online,
via Sisbajud, sobre as contas e/ou aplicações financeiras dos executados (id. 116360878 – autos de origem).

O magistrado
a quo
deferiu apenas o pedido de penhora
online
até o limite do crédito – R$ 7.035,20, indeferindo os demais, mantendo-a em sede de decisão integrativa.

Pois bem.
É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular ao indeferir a penhora e restrição do automóvel descrito nos autos, tendo em vista que, embora encontra-se registrado em nome de terceiro, conforme se vê pelos documentos acostados no id. 177232679 - Pág. 131 foi realizada a comunicação de venda ao executado, o que é o suficiente para conceder o pleito perquirido, até porque a propriedade dos bens móveis se transmite pela tradição.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“Civil e processual. Ação monitória julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Insurgência da autora contra decisão que, de ofício, determinou o levantamento de penhora incidente sobre veículo.
A circunstância de o veículo constrito estar registrado em nome de terceiro no órgão de trânsito não impede, em princípio, sua penhora, uma vez que, em se tratando de bem móvel, a transferência da propriedade se dá pela tradição
(artigo 1.267 do Código Civil). RECURSO PROVIDO”.
(RAI nº 2124465-81.2022.8.26.0000, Rel. Mourão Neto, j. 29.07.22 - negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Pedido de penhora de bem móvel Veículo automotor localizado na posse do executado. Possibilidade, vez que o domínio das coisas móveis transfere-se pela tradição, e não pelo registro do órgão de trânsito. Recurso provido
”.
(Rai nº 2067428-38.2018.8.26.0000; 17ª Câmara de Direito Privado do TJSP; Rel. Souza Lopes, j. 23.07.2018 - negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferira o pedido de penhora de veículo automotor. Irresignação. Acolhimento.
Registro no órgão de trânsito (Detran) que firma a presunção de propriedade do veículo, mas não constitui elemento essencial à transferência do domínio do aludido bem móvel, a qual se opera pela tradição. Exegese do artigo 1.226 do CC. Eventual irregularidade administrativa de não comunicação de venda ao Detran que não constitui óbice à execução. Admissibilidade da penhora. Decisão reformada
. Agravo provido”.
(Rai nº 2118347-26.2021.8.26.0000; 7ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Rômolo Russo, j. 30.06.2021
- negritei).

Ademais, é cediço que a informação constante do banco de dados público do Detran constitui um indicativo da titularidade do domínio, revestindo-se de presunção relativa de veracidade e, conforme os
prints
da conversa realizada via aplicativo
instagram
(id. 177232680) entre o exequente e a proprietária do veículo, o executado apenas não efetivou a transferência do mesmo para o seu nome, em razão da presente ação executiva, o que demonstra o intuito fraudulento por parte da executada.

Logo, o deferimento do pedido de bloqueio de circulação do veículo
caminhonete TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, Renavam: 01058631397, Placa QBR7266
, via sistema Renajud, se mostra viável para assegurar o direito do credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024